Tribunal: TCU
Processo: 003.318/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Agência Nacional de Energia Elétrica, Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, Comissão Nacional de Energia Nuclear, ELETRONUCLEAR S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 2502/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.077/2024-8

Inteiro teor:
Acórdão 1409/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2502/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos de auditoria (TC Processo 002.077/2024-8 ) voltada a avaliar a implantação do Programa de Extensão de Vida da Usina Angra (LTO Angra 1) e examinar a gestão dos recursos do Fundo de Descomissionamento das Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2 (FDES Angra 1 e Angra 2); Considerando que, mediante a aludida deliberação, o Tribunal expediu determinações à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sendo-lhe assinalado prazo de 180 dias, contados da notificação, para cumprimento; Considerando o requerimento formulado à peça 10 pela Aneel, em que a entidade pede para que o prazo de cumprimento da deliberação seja contado a partir do recebimento das informações solicitadas pelo Tribunal à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB/MF) no item 9.3 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, que determinou à RFB/MF o encaminhamento ao TCU e àquela Agência de seu entendimento sobre a pertinência ou não de se abater a provisão de descomissionamento de usinas nucleares da base de cálculo de apuração do IR e da CSLL; Considerando a informação da Agência de que "não houve o recebimento formal da manifestação da Receita Federal pela Auditoria Interna da Aneel" (peça 10); e Considerando que, nos autos do TC Processo 000.615/2025-0 (relator Ministro Antonio Anastasia), autuado para monitorar o cumprimento do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário , consta a Nota Cosit/Sutri/RFB no 72, de 2 de abril de 2025 (peça 31 daqueles autos, classificada como pública), encaminhada pela Receita Federal ao TCU justamente em cumprimento à determinação no item 9.3 deste Acórdão, viabilizando, portanto, que a Aneel prossiga com o cumprimento da deliberação a ela dirigida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) conceder à Agência Nacional de Energia Elétrica prazo adicional de 180 dias para cumprimento do Acórdão 2502/2024-TCU-Plenário , contados do recebimento da notificação do presente Acórdão; e b) notificar a Agência Nacional de Energia Elétrica da prolação do presente Acórdão, concedendo-lhe, no mesmo ato, cópia da peça 31 do TC Processo 000.615/2025-0 , classificada como pública, que versa sobre a Nota Cosit/Sutri/RFB no 72, de 2 de abril de 2025, encaminhada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 003.318/2025-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Autoridade Nacional de Segurança Nuclear; Comissão Nacional de Energia Nuclear (00.402.552/0001-26); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (03.659.166/0035-51); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério de Minas e Energia (37.115.383/0001-53). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.